Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-04.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO. CONTATO E APROXIMAÇÃO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES, CODUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade de sentença; (ii)a verificar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva; (iii) examinar se o dolo do réu está configurado; (iv) analisar a dosimetria da pena, especificamente a valoração dos antecedentes, conduta social e motivos do crime e a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP no crime de descumprimento de medida protetiva; e (v) definir a competência para a análise do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. No julgamento do AI 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 339, reafirmou que o art. 93, IX, da Constituição exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem correção absoluta dos fundamentos. Basta que a decisão exponha, de forma clara e suficiente, as razões do convencimento do julgador. 1.1. Na hipótese, a sentença condenatória contém fundamentação adequada, abordando as provas produzidas e refutando as teses defensivas, em conformidade com o entendimento do STF. Incumbe ao magistrado decidir mediante fundamentação suficiente, não sendo exigido o afastamento individualizado de todas as teses apresentadas pela defesa. Preliminar afastada.
2. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, manter contato, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir.
3. Havendo provas que o réu descumpriu as medidas protetivas a ele impostas e aproximou-se e/ou manteve contato com a vítima, dúvidas não restam da correção da sentença que o condena pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
4. Não é cabível a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP no crime do art. 24-A da Lei Maria da Pena, sob pena de bis in idem, pois a violência doméstica configura elementar do crime.
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.